Tribunal: TCU
Processo: 020.121/2014-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas referente ao exercício de 2013. Análise de razões de justificativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da prestação de contas anuais da Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado do Rio Grande do Sul (SFA/RS), relativa ao exercício de 2013. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator em: 9.1. levantar o sobrestamento deste processo, com fundamento no art. 157 do RITCU c/c o art. 47 da Resolução-TCU 259/2014; 9.2. considerar revel, para todos os fins, Francisco Natal Signor, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. rejeitar as razões de justificativa de Elidiana Marostica e de Sergio Luiz da Silva Sobrosa; 9.4. julgar regulares as contas de Sandra Machado, Suzane da Silva Bittencourt e de Roberto Schoreder, dando-lhes quitação plena, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c. os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do RITCU; 9.5. julgar regulares com ressalvas as contas de Bernardo Todeschini e de Ana Lúcia dos Santos Stepan, dando-lhes quitação, nos termos do arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c. os arts. 1o, I, 208 e 214, inciso II, do RITCU; 9.6. julgar irregulares as contas de Francisco Natal Signor, Elidiana Marostica e de Sergio Luiz da Silva Sobrosa, com fundamento no art. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.4. aplicar aos responsáveis multas, nos valores a seguir discriminados, com fundamento no artigo 58, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c com o art. 268 do RITCU, fixando-lhes prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; RESPONSÁVEL VALOR (R$) Francisco Natal Signor 74.000,00 Elidiana Marostica 65.000,00 Sergio Luiz da Silva Sobrosa 60.000,00 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do artigo 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. considerar graves as infrações cometidas por Francisco Natal Signor, Elidiana Marostica e Sergio Luiz da Silva Sobrosa; 9.7. inabilitar Francisco Natal Signor, Elidiana Marostica e Sergio Luiz da Silva Sobrosa para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública pelo prazo de oito anos, com fundamento no artigo 60 da Lei 8.443/1992; 9.8. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, à Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Rio Grande do Sul e ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 9.9. arquivar o processo.